Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O QUADRO CLÍNICO E O CÁRCERE. RELATÓRIO MÉDICO PRISIONAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão domiciliar, embora prevista para hipóteses de prisão cautelar (CPP, arts. 318 e 318-A), pode ser aplicada na execução penal em situações excepcionais.
2. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, mas a jurisprudência admite flexibilização em casos excepcionais, mediante prova inequívoca da imprescindibilidade da medida.
3. O relatório médico prisional indica ausência de critérios imediatos para remoção ou encaminhamento hospitalar e viabilidade de acompanhamento ambulatorial intramuros, com reavaliação e exames externos, se necessário.
4. As informações e documentos constantes nos autos evidenciam a compatibilidade entre o estado de saúde apresentado pelo agravante e o ambiente carcerário, diante da possibilidade de tratamento e acompanhamento pela equipe de saúde prisional, associada ao eventual encaminhamento do apenado à rede pública mediante escolta para realização de exames externos. Inexistindo prova concreta de incompatibilidade do quadro clínico com o ambiente prisional, mantém-se o indeferimento da prisão domiciliar humanitária.
5. O entendimento firmado pelo STF nos autos da ADPF no 347, ao reconhecer a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, embora seja relevante e oriente a atuação pública no âmbito do planejamento e execução de políticas penitenciárias, não autoriza a concessão automática da prisão domiciliar humanitária, que é uma medida de natureza excepcional, especialmente quando não estão preenchidos os seus requisitos autorizadores.
6. O interesse social de que o sentenciado cumpra sua pena de forma isonômica em relação aos demais reeducandos deve prevalecer diante da ausência de comprovação de que sua permanência em prisão domiciliar seja imprescindível para o tratamento da condição clínica que apresenta, sem prejuízo de nova análise da situação em caso de agravamento do quadro de saúde.
7. Recurso conhecido e não provido.